Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-02.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012083-02.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GERALDO CLEMENTINO DOS SANTOS - CPF: 351.645.306-00 (RECORRENTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012083-02.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S/A.

Recorrido:
GERALDO CLEMENTINO DOS SANTOS.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença, rejeitou os embargos à execução e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente observam, de forma adequada e detalhada, os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é necessária a anulação da sentença homologatória para a elaboração de novos cálculos no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda fixou parâmetros específicos para o recálculo da dívida, incluindo a conversão do contrato, a definição de valor fixo mensal, a aplicação da taxa de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação e os critérios de correção monetária e juros.

4.

Os cálculos apresentados pela parte exequente não detalham adequadamente a quantidade de parcelas consideradas, a taxa de juros aplicada e o valor das prestações após a conversão do contrato.

5.

A decisão recorrida fez referência a identificação de cálculo que não guarda relação com o feito, comprometendo a fundamentação adotada para rejeição dos embargos à execução.

6.

A executada apresentou planilha de cálculo detalhada, a qual foi impugnada pela parte exequente, evidenciando controvérsia relevante acerca dos valores executados.

7.

A própria sentença determinou que a restituição dos valores indevidamente pagos seria apurada após a conversão do contrato, o que impõe a elaboração de cálculo minucioso e estritamente aderente aos parâmetros fixados no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

No cumprimento de sentença, os cálculos devem observar de forma estrita e detalhada os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado.

2.

A ausência de discriminação suficiente dos critérios utilizados no cálculo executivo justifica a anulação da sentença homologatória para a elaboração de novos cálculos.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008633-25.2022.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

A executada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 327985889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e rejeitou os embargos à execução opostos nos autos, acolhendo os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cálculo homologado não demonstra a quantidade de parcelas utilizadas, não indica a taxa de juros aplicada, tampouco o valor das prestações após a conversão do contrato, em afronta aos parâmetros fixados na sentença.

Aduz, ainda, a existência de excesso de execução no montante de
R$ 2.673,89 (dois mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)
, ao argumento de que a parte autora sofreu descontos correspondentes a apenas 09 (nove) parcelas, possuindo saldo devedor de
R$ 23.266,50 (vinte e três mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que, em
24/02/2025
(ID 327985873), o magistrado singular homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) a)
DETERMINO
a
conversão
do plano contratado pela requerente de “
cartão de crédito consignado
” para “
empréstimo consignado
”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, a ser considerado para os juros remuneratórios a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil;

b)
CONDENO
a parte requerida à
restituição
do valor indevidamente pago pela requerente, na forma simples, a ser apurado após a conversão acima mencionada, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.º 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados. (...)

A referida decisão transitou em julgado em
17/03/2025
,
conforme certidão acostada anexada no ID 327985875.

No ID 327985877, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da executada para o pagamento do valor de
R$ 2.773,99 (dois mil setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)
, conforme cálculo anexado no ID 327985878.

A executada, por sua vez, opôs embargos à execução, alegando excesso de execução no valor de
R$ 2.673,89 (dois mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Sustentou que a parte autora sofreu apenas 09 (nove) descontos, cujas parcelas, após o reajuste da taxa de juros, passaram ao valor de
R$ 310,22 (trezentos e dez reais e vinte e dois centavos)
cada.

Aduziu que o valor total pago foi de
R$ 2.792,00 (dois mil setecentos e noventa e dois reais),
quando o montante devido correspondia a
R$ 2.691,90 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos)
, configurando pagamento a maior de apenas
R$ 100,10 (cem reais e dez centavos)
.

Afirmou, ainda, que a parte exequente possui saldo devedor perante a executada no valor de
R$ 23.266,50 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos),
correspondente ao montante remanescente do contrato convertido, conforme cálculo anexado no ID 327985885.

O magistrado de origem homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, rejeitou os embargos à execução opostos nos autos e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, ao fundamento de que:

(...) De análise aos cálculos apresentados pela exequente, não vislumbro qualquer alteração dos parâmetros fixados na sentença.

Diferentemente do que alega a executada, no cálculo de id 183826968, foi devidamente observada cada desconto de maneira separada e individualizada. (...)

Entretanto, da análise detida do cálculo apresentado pela parte exequente,
verifica-se que este
não detalha adequadamente os parâmetros estabelecidos na sentença, além de que o ID mencionado na decisão sequer guarda relação com o presente feito
.

Por outro lado, a executada, no ID 327985885, apresentou planilha detalhada de cálculo,
a qual foi impugnada pela parte exequente no ID 327985888, sob o argumento de tratar-se de cálculo unilateral, desprovido de força probatória suficiente.

Diante da controvérsia instaurada, bem como da ausência de detalhamento adequado nos cálculos apresentados pelo exequente, aliada à impugnação da planilha elaborada pela executada,
mostra-se necessária a elaboração de cálculo em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença
.

Ademais, a própria sentença determinou que a restituição dos valores indevidamente pagos seria
apurada após a conversão

do contrato,
o que reforça a necessidade de apresentação de cálculo detalhado e devidamente fundamentado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS ELABORADOS EM DESACORDO COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1008633-25.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 18/10/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para a elaboração de novos cálculos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025